Tribunal: TJDFT
Processo: 0005510-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado. Efeito suspensivo. Absolvição. Internação.
1 - Não havendo dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA), sobretudo se o adolescente já se encontrava internado quando lhe foi imposta a medida.
2 – Provada a autoria do ato infracional – tentativa de homicídio qualificado - pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, corroborados pela confissão do adolescente, na delegacia, aplica-se a medida socioeducativa.
3 – A medida socioeducativa de internação é adequada ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado, sobretudo se as circunstâncias pessoais são desfavoráveis e tem ele diversas passagens pela VIJ.
4 – Apelação não provida.